Tribunal: TJDFT
Processo: 0719156-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719156-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: ALYNE GONCALVES OLIVEIRA 04055219105 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movido em desfavor de ALYNE GONCALVES OLIVEIRA, que declinou, de ofício, da competência em favor do Juízo do domicílio da executada para conhecer e decidir a demanda, por entender que se trata de relação de consumo, na qual o consumidor goza do direito à facilitação da defesa dos seus direitos em juízo, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC . Irresignado, o agravante argumenta que o reconhecimento da incompetência territorial de ofício colide com o enunciado da Súmula n. 33 do STJ, por ser de natureza relativa, devendo ser arguida pelo executado. Acrescenta que não há ilicitude ou efetivo obstáculo à defesa da parte em juízo, devendo a cláusula de eleição de foro prevalecer ao menos até a manifestação do devedor. O tema ora em discussão é objeto do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000, de minha relatoria, o qual foi admitido pela Câmara de Uniformização deste tribunal em 24/08/2020, com a determinação de suspensão da tramitação de todos os processos em curso que apresentem esse questionamento para evitar julgamentos conflitantes, pois a tese jurídica a ser definida deverá ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos, nos termos em que disciplina o artigo 985 do CPC. Ante o exposto, SUSPENDO a tramitação do Agravo de Instrumento até o julgamento do incidente acima em referência. Intimem-se. Oficie-se. , Brasília, 9 de setembro de 2020 08:13:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator